Tribunal: STF
Processo: HC 220254
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 121, § 2º, II E VI, ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIOENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 763.692, in verbis:  



    PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, UM CONSUMADO E TRÊS TENTADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CINCO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO DECISUMEMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    – Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal.



      – A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 



    – Ademais, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. 



    – As sanções básicas do paciente foram exasperadas em 18 anos, com fundamento no desvalor conferido à sua culpabilidade, às circunstâncias e consequências do delito, à sua personalidade e ante o deslocamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para a primeira fase. – Quanto à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o paciente motivado por uma discussão que tivera pouco antes de sair da boate onde todos estavam, pegou seu veículo e de maneira nitidamente covarde, empreendeu velocidade, subiu a calçada e, intencionalmente, jogou o carro na direção das QUATRO vítimas que estavam caminhando, atingindo-as pelas costas, o que culminou na morte de uma delas, que teve o crânio dilacerado (e-STJ, fl. 402 e 559). Evidenciada, portanto, a violência do impacto e a intensidade gritante do dolo a justificar a exasperação da basilar a esse título, em maior grau. Precedentes.



    – No que tange às circunstâncias do delito, foram desvaloradas em virtude de os homicídios haverem sido cometidos em plena via pública em contexto de saída de boates e em horário de grande movimentação de jovens (e-STJ, fl. 402); Tal circunstância indica uma maior gravidade e reprovação do comportamento do agente e é plenamente apta a justificar o desvalor conferido a essa vetorial, em maior extensão. 



    – Em relação às consequências do crime, foram negativadas devido ao enorme trauma psicológico causado pelo paciente não apenas à família da vítima fatal, que era filho único e havia ido à boate com os amigos para comemorar seu aniversário de 26 anos, e que teve sua vida brutalmente ceifada, mas também devido às sequelas físicas e psicológicas impingidas às vítimas sobreviventes, que além de presenciarem a morte de um amigo, sofreram várias lesões pelo corpo (e-STJ, fl. 560); nesse contexto, reputo mais que justificada a negativação dessa circunstância judicial, em grau mais elevado. 



    – Quanto à personalidade, foi negativada em virtude do comportamento agressivo e frio, além da absoluta falta de arrependimento demonstrada pelo paciente que após cometer os crimes, se evadiu do local sem ter a menor preocupação em prestar socorro às vítimas ou mesmo de acompanhar as notícias de eventual internação das mesmas, pois preocupou-se apenas em informar sua namorada por meio de mensagem pelo WhatsApp que "atropelou geral" (e-STJ, fls. 402/403); tais circunstâncias indicam uma maior reprovabilidade do comportamento do agente e são aptos para justificar o desvalor conferido à sua personalidade, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada neste ponto. Ademais, para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada, a merecer uma maior reprovação. Precedentes. 



    – Em relação ao deslocamento de uma das qualificadoras do homicídio para a primeira fase, também não verifico ilegalidade, porquanto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal violado, inexistindo óbice a que as sobejantes sejam utilizadas como circunstância negativa passível de consideração na fixação da pena-base. Precedentes. 



    – Desse modo, reputei plenamente justificadas e respaldadas todas as circunstâncias judiciais negativadas; todavia, considerei desproporcional o incremento operado, de sorte que, de ofício, reduzi as penas-base de todos os delitos para 24 anos de reclusão. Assim, concedi a ordem ex officio, para fixar a sanção do paciente em 30 anos de reclusão, mantidos os demais termos de sua condenação.



    – Embargos de declaração rejeitados. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos art. 121, §2º, II e VI, e no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II (por três vezes).



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa para, reduzindo a fração referente ao concurso formal de crimes para 1/4, redimensionar a sanção do apelante a 37 (trinta e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos de sua condenação.



    Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, e a ordem foi concedida “para fixar a sanção do paciente em 30 anos de reclusão, mantidos os demais termos de sua condenação”.



    No presente habeas corpus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na na dosimetria da pena.



    Aduz que “os argumentos utilizados já estão inseridos na própria conduta perpetrada, ou seja, o acidente em si, nas circunstâncias descritas nos autos, não constituindo, desse modo, motivação hábil a justificar o incremento da pena base”. Aponta, ainda, que “in casu, restaram valoradas, negativamente, 05 (cinco) circunstâncias judiciais, o que, na esteira do Decisum ora questionado, recomenda, com a devida vênia, o incremento da reprimenda, na etapa inicial, na fração de 5/6 (cinco sextos), ou melhor, 10 (dez) anos, razão pela qual o Ato supra encontra-se, data venia, contraditório, à medida em que estabeleceu a pena base em 24 (vinte e quatro) anos e não 22 (vinte e dois)”.



    Em relação à terceira fase da dosimetria entende que “a redução, para os homicídios tentados deverá ser na fração de 2/3 (dois) terços”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    Os impetrantes esperam que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa nobre mansão, a r.decisão que reconhecerá as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações q colendo tribunal, ao apreciar o mérito do presente remédio jurídico, reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, concedendo-se-lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de reduzir, na primeira etapa, a pena, e, no tocante à tentativa, estabelecer o patamar de diminuição na fração de 2/3 (dois terços).  



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “Nesse contexto, observei que a exasperação da pena-base deveria estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais deveriam desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Ademais, obtemperei que a ponderação das circunstâncias judiciais não constituía mera operação aritmética, em que se atribuíam pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014.



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se como a pena do paciente foi dosada na sentença (e-STJ, fls. 400/403, grifei):



    [...] Passo a dosar a pena com relação ao acusado RENAN FERNANDES NASCIMENTO: 1 - Do crime de homicídio qualificado contra a vítima RAFAEL DO NASCIMENTO AFFONSO: 1ª Fase: O E. Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por motivo fútil, qual seja, o fato de o acusado ter atropelado a vítima motivado por discussão banal que tivera pouco antes. Por esse motivo, utilizo tal circunstância como qualificadora para fins de fixação da pena-base. Considero como circunstância judicial desfavorável a qualificadora reconhecida pelo E. Conselho de Sentença, pelo crime ter sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que atingida pelas costas, impossibilitando sua defesa. Considero como circunstância judicial desfavorável a conduta do réu extremamente reprovável, pelo fato de ter cometido o crime em via pública em contexto de saída de boates, horário de grande movimentação de jovens. Considero, ainda, como circunstância judicial desfavorável a audácia criminosa do acusado, que cometeu o crime na presença de diversas pessoas e se evadiu do local, certo de sua impunidade. Ocorre que as circunstâncias do crime demonstram a intensa reprovabilidade da conduta, pelo absoluto desprezo à vida humana. Considero ainda como circunstância judicial desfavorável a omissão de socorro, eis que após o crime o acusado sequer teve a preocupação de buscar apoio para as vítimas ou mesmo acompanhar notícias de eventual internação. Pelo contrário, sua preocupação foi de "salvar" seu relacionamento amoroso, uma vez que sua empreitada criminosa revelaria seu caráter e sua noite de diversão noticiada para sua namorada. Considero desfavorável a personalidade do acusado ao demonstrar absoluta ausência de arrependimento, registrada na mensagem do aplicativo WhattsApp ao contar que "atropelou geral". Considero como desfavorável a ausência de contribuição da vítima para o crime, que sequer estava presente quando seus colegas e acusado discutiam. Considero, ainda, a intensidade do dolo, revelada pela violência da conduta, culminando com o dilaceramento do crânio da vítima, rapaz jovem que aos 26 anos, no início de seus projetos pessoais e profissionais, teve a vida ceifada covardemente em uma data de celebração, justamente quando comemorava seu aniversário. Finalmente, as consequências do crime são desfavoráveis: a mãe de um filho  único, amado e querido pelos amigos e família, terá para sempre a no coração a saudade marcada por um assassinato tão covarde e brutal. Assim, fixo a pena-base em 30 (trinta) anos de reclusão. 2ª Fase: As anotações da Folha de Antecedentes Criminais não configuram reincidência. Não há atenuantes a serem consideradas, registrando que a confissão da autoria não abrangeu o dolo imputado e reconhecido pelo E. Conselho de Sentença. Assim, mantenho a pena em 30 (trinta) anos de reclusão, que torno definitiva eis que não há na hipótese dos autos qualquer causa especial ou geral de aumento ou diminuição a ser considerada na 3ª fase. 2 - Do crime de tentativa de homicídio contra a vítima BRENO MORAES DA SILVA: 1ª Fase: O E. Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por motivo fútil, qual seja, o fato de o acusado ter atropelado a vítima motivado por discussão banal que tivera pouco antes. Por esse motivo, utilizo tal circunstância como qualificadora para fins de fixação da pena-base. Considero como circunstância judicial desfavorável a qualificadora reconhecida pelo E. Conselho de Sentença, pelo crime ter sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que atingida pelas costas, impossibilitando sua defesa. Considero como circunstância judicial desfavorável a conduta do réu extremamente reprovável, pelo fato de ter cometido o crime em via pública em contexto de saída de boates, horário de grande movimentação de jovens. Considero, ainda, como circunstância judicial desfavorável a audácia criminosa do acusado, que cometeu o crime na presença de diversas pessoas e se evadiu do local, certo de sua impunidade. Ocorre que as circunstâncias do crime demonstram a intensa reprovabilidade da conduta, pelo absoluto desprezo à vida humana. Considero ainda como circunstância judicial desfavorável a omissão de socorro, eis que após o crime o acusado sequer teve a preocupação de buscar apoio para as vítimas ou mesmo acompanhar notícias de eventual internação. Pelo contrário, sua preocupação foi de "salvar" seu relacionamento amoroso, uma vez que sua empreitada criminosa revelaria seu caráter e sua noite de diversão noticiada para sua namorada. Considero desfavorável a personalidade do acusado ao demonstrar absoluta ausência de arrependimento, registrada na mensagem do aplicativo WhattsApp ao contar que "atropelou geral". Ainda desfavorável o crime ter sido cometido no dia do aniversário de uma das vítimas, dia que deveria ser de alegria e diversão, comemorando mais um ano completo de vida de um de seus amigos. Assim, fixo a pena-base em 30 (trinta) anos de reclusão. 2ª Fase: As anotações da Folha de Antecedentes Criminais não configuram reincidência. Não há atenuantes a serem consideradas, registrando que a confissão da autoria não abrangeu o dolo imputado e reconhecido pelo E. Conselho de Sentença. Assim, mantenho a pena em 30 (trinta) anos de reclusão.3ª Fase: Reconhecida a tentativa, reduzo a pena em um terço, diante das etapas do iter criminis percorridas, se aproximando da consumação, conforme inclusive se denota pelas lesões sofridas em diversas regiões do seu corpo. Não há na hipótese dos autos qualquer causa especial ou geral de aumento ou diminuição, motivo pelo qual fixo definitivamente a pena em 20 (vinte) anos de reclusão. 3 - Dos crimes de tentativa de homicídio contra a vítima RODRIGO DO ESPÍRITO SANTO RODRIGUES: 1ª Fase: O E. Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por motivo fútil, qual seja, o fato de o acusado ter atropelado a vítima motivado por discussão banal que tivera pouco antes. Por esse motivo, utilizo tal circunstância como qualificadora para fins de fixação da pena-base. Considero como circunstância judicial desfavorável a qualificadora reconhecida pelo E. Conselho de Sentença, pelo crime ter sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que atingida pelas costas, impossibilitando sua defesa. Considero como circunstância judicial desfavorável a conduta do réu extremamente reprovável, pelo fato de ter cometido o crime em via pública em contexto de saída de boates, horário de grande movimentação de jovens. Considero, ainda, como circunstância judicial desfavorável a audácia criminosa do acusado, que cometeu o crime na presença de diversas pessoas e se evadiu do local, certo de sua impunidade. Ocorre que as circunstâncias do crime demonstram a intensa reprovabilidade da conduta, pelo absoluto desprezo à vida humana. Considero ainda como circunstância judicial desfavorável a omissão de socorro, eis que após o crime o acusado sequer teve a preocupação de buscar apoio para as vítimas ou mesmo acompanhar notícias de eventual internação. Pelo contrário, sua preocupação foi de "salvar" seu relacionamento amoroso, uma vez que sua empreitada criminosa revelaria seu caráter e sua noite de diversão noticiada para sua namorada. Considero desfavorável a personalidade do acusado ao demonstrar absoluta ausência de arrependimento, registrada na mensagem do aplicativo WhattsApp ao contar que "atropelou geral". Ainda desfavorável o crime ter sido cometido no dia do aniversário de uma das vítimas, dia que deveria ser de alegria e diversão, comemorando mais um ano completo de vida de um de seus amigos. Assim, fixo a pena-base em 30 (trinta) anos de reclusão. 2ª Fase: As anotações da Folha de Antecedentes Criminais não configuram reincidência. Não há atenuantes a serem consideradas, registrando que a confissão da autoria não abrangeu o dolo imputado e reconhecido pelo E. Conselho de Sentença. Assim, mantenho a pena em 30 (trinta) anos de reclusão.3ª Fase: Reconhecida a tentativa, reduzo a pena em um terço, diante das etapas do iter criminis percorridas, se aproximando da consumação, conforme inclusive se denota pelas lesões sofridas em diversas regiões do seu corpo. Não há na hipótese dos autos qualquer causa especial ou geral de aumento ou diminuição, motivo pelo qual fixo definitivamente a pena em 20 (vinte) anos de reclusão. 4 - Do crime de tentativa de homicídio contra a vítima FABRICIO LOPES DE LIMA: 1ª Fase: O E. Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por motivo fútil, qual seja, o fato de o acusado ter atropelado a vítima motivado por discussão banal que tivera pouco antes. Por esse motivo, utilizo tal circunstância como qualificadora para fins de fixação da pena-base. Considero como circunstância judicial desfavorável a qualificadora reconhecida pelo E. Conselho de Sentença, pelo crime ter sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que atingida pelas costas, impossibilitando sua defesa. Considero como circunstância judicial desfavorável a conduta do réu extremamente reprovável, pelo fato de ter cometido o crime em via pública em contexto de saída de boates, horário de grande movimentação de jovens. Considero, ainda, como circunstância judicial desfavorável a audácia criminosa do acusado, que cometeu o crime na presença de diversas pessoas e se evadiu do local, certo de sua impunidade. Ocorre que as circunstâncias do crime demonstram a intensa reprovabilidade da conduta, pelo absoluto desprezo à vida humana. Considero ainda como circunstância judicial desfavorável a omissão de socorro, eis que após o crime o acusado sequer teve a preocupação de buscar apoio para as vítimas ou mesmo acompanhar notícias de eventual internação. Pelo contrário, sua preocupação foi de "salvar" seu relacionamento amoroso, uma vez que sua empreitada criminosa revelaria seu caráter e sua noite de diversão noticiada para sua namorada. Considero desfavorável a personalidade do acusado ao demonstrar absoluta ausência de arrependimento, registrada na mensagem do aplicativo WhattsApp ao contar que "atropelou geral". Ainda desfavorável o crime ter sido cometido no dia do aniversário de uma das vítimas, dia que deveria ser de alegria e diversão, comemorando mais um ano completo de vida de um de seus amigos. Assim, fixo a pena-base em 30 (trinta) anos de reclusão. 2ª Fase: As anotações da Folha de Antecedentes Criminais não configuram reincidência. Não há atenuantes a serem consideradas, registrando que a confissão da autoria não abrangeu o dolo imputado e reconhecido pelo E. Conselho de Sentença. Assim, mantenho a pena em 30 (trinta) anos de reclusão.3ª Fase: Reconhecida a tentativa, reduzo a pena pela metade, diante das etapas do iter criminis percorridas, sendo nesse caso a denominada tentativa branca, sem lesões. Não há na hipótese dos autos qualquer outra causa especial ou geral de aumento ou diminuição, motivo pelo qual fixo definitivamente a pena em 15 (quinze) anos de reclusão.



    A Corte estadual, por sua vez, ao julgar o apelo defensivo, manteve as basilares fixadas na sentença, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 559/561, destaquei):



    [...] Douta sentenciante que se utilizou da qualificadora do motivo fútil reconhecida pelos jurados para qualificar o delito e da remanescente como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal e, sopesando como negativas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixou a pena base de cada um dos delitos acima do mínimo legal, em 30 (trinta) anos de reclusão. Na hipótese em comento, idôneo é o desvalor atribuído as sobreditas circunstâncias judiciais, posto que, o acusado em absoluto desprezo pela vida humana, em plena via pública, em contexto de saída de boate, horário com grande circulação de pessoas, atuando com dolo intenso e de maneira nitidamente covarde, empreendeu velocidade, subiu a calçada e, intencionalmente, jogou o veículo na direção das QUATRO vítimas, vindo a atropelar RAFAEL - um jovem de apenas 26 anos de idade, que naquele dia comemorava seu aniversário - que teve seu crânio dilacerado e acabou falecendo no local, bem como as vítimas BRENO e RODRIGO – que sofreram várias lesões pelo corpo, sendo certo que RODRIGO possui sequelas até hoje -, somente não conseguindo atingir FABRÍCIO por erro na manobra levada a efeito. Além disso, após o gravíssimo atropelamento, empreendeu fuga, a fim de garantir a sua impunidade e, sem demonstrar qualquer arrependimento, mandou uma mensagem de WhattsApp para sua namorada, assumindo os crimes, dizendo que "atropelou geral". E, finalmente, as consequências advindas dos delitos também não foram favoráveis, na medida em que RAFAEL, único filho, teve sua vida abrupta e covardemente ceifada. Desta forma, torna premente não apenas que a resposta seja exasperada, mas também que tal exasperação se dê no patamar máximo previsto pelo legislador pátrio no preceito secundário da norma violada, pois, somente assim estar-se-á dando concretude aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da adequação e referendando-se o caráter retributivo da reprimenda, como forma de promover a prevenção e a reprovação pelos injustos praticados. Em sendo assim, sem razão a defesa quando requer a redução das penas-base. Na segunda fase, a douta magistrada, não reconhecendo a incidência de agravantes e atenuantes, manteve as penas intermediárias acomodadas no patamar acima estabelecido. Deste modo, na falta de outros moduladores, tornou a pena definitiva do crime consumado–vítima RAFAEL -, em 30 (trinta) anos de reclusão. E, no que tange aos crimes tentados praticados em face das vítimas RODRIGO e BRENO, fez incidir a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II do Código Penal, reduzindo as penas na fração de 1/3, a qual, diante das etapas do iter criminis percorridas e das lesões sofridas, se mostrou adequada e proporcional, ficando as penas definitivas estabelecidas em 20 (vinte) anos de reclusão. Já quanto ao crime perpetrado contra a vítima FABRICIO, de forma também escorreita, fez incidir a sobredita causa de diminuição e, diante da denominada tentativa branca, sem lesões, reduziu a pena na fração de metade, fixando-a em definitivo em 15 (quinze) anos de reclusão. Desta feita, sem razão à defesa quando persegue a exasperação da fração de redução pelas tentativas.



    Na hipótese, constatei que a sanção básica do paciente foi exasperada em 18 anos, com fundamento no desvalor conferido à sua culpabilidade, às circunstânciase consequências do delito, à sua personalidade e ante o deslocamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para a primeira fase. 



    Quanto à culpabilidade como medida de pena, reportei que nada mais era do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o paciente motivado por uma discussão que tivera pouco antes de sair da boate onde todos estavam, pegou seu veículo e de maneira nitidamente covarde, empreendeu velocidade, subiu a calçada e, intencionalmente, jogou o carro na direção das QUATRO vítimas que estavam caminhando, atingindo-as pelas costas, o que culminou na morte de uma delas, que teve o crânio dilacerado(e-STJ, fl. 402 e 559). Evidenciada, portanto, a violência do impacto e a intensidade gritante do dolo a justificar a exasperação da basilar a esse título, e em maior grau.



    [...]



    No que tange às circunstâncias do delito, foram desvaloradas em virtude de os homicídios haverem sido cometidos em plena via pública em contexto de saída de boates e em horário de grande movimentação de jovens (e-STJ, fl. 402); Tal circunstância indicou uma maior gravidade e reprovação do comportamento do agente e é plenamente apta a justificar o desvalor conferido a essa vetorial, também em maior grau.



    Em relação às consequências do crime, foram negativadas devido ao enorme trauma psicológico causado pelo paciente não apenas à família da vítima fatal, que era filho único e havia ido à boate com os amigos para comemorar seu aniversário de 26 anos, e que teve sua vida brutalmente ceifada, mas também devido às sequelas físicas e psicológicas impingidas às vítimas sobreviventes, que além de presenciarem a morte de um amigo, sofreram várias lesões pelo corpo (e-STJ, fl. 560); nesse contexto, reputei mais que justificada a negativação dessa circunstância judicial em maior extensão. 



    Quanto à personalidade, foi negativada em virtude do comportamento agressivo e frio, além da absoluta falta de arrependimento demonstrados pelo paciente que após cometer os crimes, pois ele se evadiu do local sem ter a menor preocupação em prestar socorro às vítimas ou mesmo de acompanhar as notícias de eventual internação das mesmas, pois preocupou-se apenas em informar sua namorada por meio de mensagem pelo WhatsApp que "atropelou geral" (e-STJ, fls. 402/403); tais circunstâncias, a meu ver, indicaram uma maior reprovabilidade do comportamento do agente e são aptos para justificar o desvalor conferido à sua personalidade, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada neste ponto. 



    Acrescentei, por oportuno, que para a aferição da vetorial relativa à personalidade, era desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indicassem a maior periculosidade do agente, como visto in casuonde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada, a merecer uma negativação mais acentuada. 



    [...]



    Por fim, quanto ao deslocamento de uma das qualificadoras do homicídio para a primeira fase, também não verifiquei ilegalidade, porquanto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal violado, inexistindo óbice a que as sobejantes sejam utilizadas como circunstância negativa passível de consideração na fixação da pena-base. 



    Desse modo, reputei plenamente justificadas e respaldadas todas as circunstâncias judiciais negativadas; todavia, considerei desproporcional o incremento operado, de sorte que, de ofício, reduzi as penas-base de todos os delitos para 24 anos de reclusão, e redimensionei as sanções do paciente, nos seguintes termos: 



    1) Homicídio consumado - Rafael Na primeira fase, fixei a pena-base em 24 anos de reclusão, a qual se tornou definitiva, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou de diminuição de pena. 



    2) Homicídios tentados - Breno e Rodrigo Na primeira fase, fixei a pena-base em 24 anos de reclusão. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena permaneceu inalterada. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena e reconhecida a modalidade tentada do delito, mantive a redução na fração de 1/3, ficando as sanções estabelecidas em 16 anos de reclusão.



    3) Homicídio tentado - Fabrício 



    Na primeira fase, fixei a pena-base em 24 anos de reclusão. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena permaneceu inalterada. 



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena e reconhecida a modalidade tentada do delito, mantive a redução na fração de 1/2, ficando as sanções estabelecidas em 12 anos de reclusão. Reconhecido o concurso formal entre os quatro delitos, mantive a fração de aumento de 1/4 sobre a pena mais elevada, ficando a reprimenda do paciente definitivamente estabilizada em 30 anos de reclusão.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.”  



    Por conseguint